Tribunal: CARF
Processo: 13888.722906/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.722906/2011-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.665 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
GERALDO GONÇALVES PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DESPESAS COM
INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM DECISÃO OU
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia e despesas com instrução de
alimentando, se comprovado que os mesmos decorrem de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e que atendam aos requisitos para
dedutibilidade.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.
DEDUÇÕES SIMUTÂNEAS. DESPESAS DE DEPENDENTES E PENSÃO
ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com dependentes são dedutíveis na apuração do imposto de renda,
quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de
regência.
Não é permitida a dedução concomitante de pensão alimentícia e de
dependentes referente às próprias filhas/alimentandas.
Mantém-se a glosa das despesas quando não restar comprovado o cumprimento
dos requisitos legais para as respectivas deduções.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.722906/2011-53
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.665 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722906/2011-53

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução das despesas com pensão
alimentícia, no valor de R$ 31.537,50, e com instrução, no valor de R$ 2.480,66, na base de
cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(56/65):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a notificação de lançamento de fls. 05 a
14, referente ao ano-calendário de 2007, para a constituição do crédito tributário relativo
ao imposto de renda pessoa física, no valor de R$ 14.199,90, acrescido de multa de
ofício de R$ 10.649,92, além de juros de mora calculados até 31/01/2011.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 07 a 12) que o lançamento
foi motivado pela falta de atendimento à intimação para comprovar as deduções
pleiteadas na declaração de ajuste anual, a título de contribuição à previdência
privada e Fapi, dependentes, despesas com instrução, pensão alimentícia judicial
e/ou por escritura pública e despesas médicas.
De acordo com a tela do Sistema SUCOP, de fl. 40, a correspondência contendo a
notificação de lançamento, enviada ao domicílio tributário da contribuinte, foi devolvida
ao remetente em 14/02/2011. Não consta nos autos ou no banco de dados da Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) notícia sobre a realização da ciência por edital (o
edital emitido em 16/11/2010 refere-se à intimação expedida no curso do procedimento
fiscal, fl. 54).
Em 29/07/2011, o interessado apresentou a impugnação de fls. 02 a 04. Na peça de
defesa de fl. 04, alega o que segue:
- o contribuinte mudou de endereço e, quando efetuou a sua nova declaração de imposto
de renda, declarou o seu novo endereço corretamente;
- o direito de ampla defesa do contribuinte está previsto claramente na Constituição
Federal, não podendo jamais ser-lhe negado;
- a alegação de que o contribuinte foi intimado em 01/12/2010 através do Edital n°
013/2010 é totalmente improcedente, uma vez que tal edital é tão somente fixado na
unidade da agência da Receita Federal e não publicado em jornal do município, jamais
podendo dessa forma o contribuinte tomar conhecimento de tal ato;
- conforme comprovantes apresentados (fls. 17 a 30), está clara e cristalina a
improcedência do lançamento.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.665 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722906/2011-53

Às fls. 02 e 03, busca especificar a natureza das deduções declaradas.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora. Incumbe ao contribuinte comprovar, quando solicitado, os valores declarados
a título de dedução da base de cálculo do imposto. O Decreto n° 70.235/1972 assegura o
exercício do contraditório e da ampla defesa na fase litigiosa, instaurada com a
impugnação da exigência.
DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
COMPROVAÇÃO.
Comprovado o pagamento do valor deduzido a título de contribuição à previdência
privada e Fapi, não subsiste a glosa.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
No caso de filhos de pais separados, somente podem ser declarados como dependentes
os filhos que permanecerem sob a guarda do contribuinte. Restabelece-se a dedução
correspondente a filho havido da união estabelecida no ano-calendário de que trata o
procedimento fiscal.
DEDUÇÃO
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
Não faz jus o interessado à dedução de pensão alimentícia, uma vez não comprovado
que o seu pagamento foi efetuado em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o artigo 1.124-A do
Código de Processo Civil.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são passíveis de dedução as despesas pagas pelo contribuinte, relativas ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. VEDAÇÃO.
Iniciado o procedimento fiscal, não pode o contribuinte obter a retificação da declaração
de rendimentos visando a redução ou a exclusão de tributo, salvo se comprovada a
existência de erro de fato. A falta de aproveitamento de deduções permitidas pela
legislação tributária não caracteriza erro.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis as despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes. Não foram trazidos aos autos documentos comprobatórios de despesas
com instrução.
Cientificado da decisão, em 14/05/2015 (fls. 68), o contribuinte, em 09/06/2015,
interpôs recurso voluntário parcial (fls. 70/75), insurgindo-se contra as glosas das despesas com
pensões alimentícias pagas à suas filhas/alimentandas, Marina e Natália Gonçalves e Joanna
Rodrigues Pereira, de dependentes, em relação às filhas/alimentandas, e com instrução de sua
filha/alimentanda Joanna Rodrigues Pereira, trazendo aos autos peças processuais extraídas dos
processos judiciais onde restou ao contribuinte arcar com os pagamentos das pensões
alimentícias e das despesas com instrução de sua filha/alimentanda, Joanna Rodrigues Pereira,
requerendo, ao final, o restabelecimento da dedução das aludidas despesas e o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.665 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722906/2011-53

Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 76/126.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas com pensão alimentícia, dependentes e
com instrução:
O litígio recai sobre a glosa das pensões alimentícias (R$ 31.537,50), das despesas
de dependentes de suas filhas/alimentandas, Marina e Natália Gonçalves Pereira e Joanna
Rodrigues Pereira (R$ 4.753,80), e com instrução de sua filha/alimentanda, Joanna Rodrigues
Pereira (R$ 2.480,66), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com cópia de
peças processuais extraídas dos processos judiciais no 2257/00 e 2469/00, que tramitaram na 1a
Vara Cível de Rio Claro/SP (fls. 79/126).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários, no que
tange as despesas realizadas, visando confirmá-las, especialmente nos casos em que sejam
consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.665 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722906/2011-53

Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção das glosas em litígio traçados na decisão de piso (fls.
60/63):
No tocante à glosa da dedução com dependentes, o artigo 77 do RIR/1999 arrola as
pessoas que podem ser consideradas dependentes do contribuinte, para fins de dedução
do imposto de renda, in verbis: (...)
O contribuinte declarou como dependentes MARINA GONÇALVES PEREIRA,
NATALIA GONÇALVES PEREIRA, JOANNA RODRIGUES PEREIRA e JOÃO
PEDRO BERTOLUCI PEREIRA.
A certidão de nascimento de fl. 18 comprova que JOÃO PEDRO é filho do contribuinte
com a Sra. Michele Fabiana Bertoluci.
No cotejo das declarações apresentadas pela Sra. Michele e pelo contribuinte, anteriores
e posteriores ao ano-calendário de 2007, constantes do banco de dados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), é possível concluir pela coabitação no ano-calendário
de que trata o procedimento fiscal.
A Sra. Michele apresentou declaração no modelo simplificado correspondente ao ano-
calendário de 2007.
Por conseguinte, cabe restabelecer a dedução de dependente relativamente ao menor
JOÃO PEDRO.
No entanto, não é possível o restabelecimento da dedução em relação a MARINA,
NATALIA e JOANNA, já que a genitora das primeiras é Teresinha Gaspar
Gonçalves Pereira e a genitora da última é Maria Roseli Rodrigues (fls. 17, 19 e
20).
De acordo com a legislação acima transcrita, caberia ao interessado comprovar que
detém a guarda judicial de tais filhas.
Desse modo, reduz-se o valor da glosa da dedução de dependentes de R$ 6.338,40 para
R$ 4.753,80.
No que se refere às despesas com instrução, o artigo 8o, inciso II, alínea “b”, da Lei no
9.250/1995 assim dispõe (destaques acrescidos): (...)
Na declaração de ajuste anual, foram informadas despesas com instrução do próprio
contribuinte e de suas filhas Joanna Rodrigues Pereira e Natália Gonçalves Pereira (fl.
36).
Como se viu anteriormente neste voto, não restou comprovado nos autos que as
referidas filhas reúnem as condições previstas na legislação tributária para
poderem ser consideradas dependentes do impugnante.
Ademais, não foi trazido aos autos qualquer comprovante de despesas dessa
natureza.
Não é demais observar que, na hipótese de despesas com instrução de alimentandos,
deve ser comprovada ainda a obrigação do contribuinte de arcar com tal
dispêndio.
Desse modo, mantém-se a glosa da dedução de despesas com instrução.
No que concerne à dedução de pensão alimentícia, observe-se o que estabelece a Lei
n° 9.250/1995 (grifos acrescidos): (...)
Segundo o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte de fl. 21, emitido pela empresa Elektro Eletricidade e Serviços S.A., foi
descontada dos rendimentos tributáveis pagos ao interessado a quantia de R$
31.537,50, a título de pensão alimentícia.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.665 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722906/2011-53

A declaração de fl. 30, fornecida pela mesma pessoa jurídica, informa que os descontos
de pensão alimentícia tiveram como beneficiárias Maria Roseli Rodrigues e Terezinha
Gaspar G. Pereira.
No entanto, de acordo com a legislação acima transcrita, a pensão alimentícia somente é
dedutível se houver sido paga em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o artigo 1.124-A do
Código de Processo Civil.
Uma vez não trazidos aos autos documentos que comprovem o estabelecimento da
obrigação do contribuinte de prestar alimentos, impõe-se a manutenção da glosa.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Quanto à pensão alimentícia, os documentos ora trazidos – acordos homologados
judicialmente nos autos dos processos judiciais no 2257/00 e 2469/00, que tramitaram na 1a Vara
Cível de Rio Claro/SP (onde restou ao Recorrente arcar com os pagamentos das verbas
alimentares às filhas/alimentandas (fls. 103/109 e 113/121), aliado ao informe de rendimentos
emitido pela fonte pagadora noticiando o desconto em folha das verbas alimentares ajustadas
(fls. 78) – demonstrando que, de fato, o Recorrente realizou o pagamento das pensões devidas,
no valor de R$ 31.537,50, suprindo assim o vício apontado acerca da comprovação do
pagamento da verba alimentar devida, bem como a despesa com instrução prevista no acordo
homologado de sua filha/alimentanda, Joanna Rodrigues Pereira, no valor de R$ 3.740,21 (fls.
123/126), devendo aqui ser observado o limite anual individual traçado na legislação de
regência – razão pela qual, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e
respaldado na prova documental produzida, afasto a glosa sobre as aludidas despesas e torno
insubsistente o crédito tributário no particular.
Já em relação à despesa com dependentes, no valor de R$ 4.753,80, o Recorrente
em sua DAA lançou dependentes, dentre os quais, Marina e Natália Gonçalves Pereira e Joanna
Rodrigues Pereira, bem como registrou o pagamento de pensão alimentícia às mesmas, por meio
de suas genitoras, Terezinha Gaspar e Maria Roseli Rodrigues (fls. 33/39), acumulação esta
inadmissível nos termos do art. 78, § 1o do RIR/99, sendo vedada tal conduta, uma vez que o
pagamento de alimentos e a relação de dependência direta são incompatíveis e excludentes,
excetuando-se a hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer do mesmo ano-
calendário, o que não é o caso dos autos.
Portanto, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade, correta é
manutenção do lançamento neste ponto, urgindo a manutenção da glosa operada.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução das despesas com pensão alimentícia, no valor de R$ 31.537,50, e
com instrução, no valor de R$ 2.480,66, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.665 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722906/2011-53

Fl. 137
DF CARF MF
Original